Tribunal: TJES
Processo: 5003051-24.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003051-24.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: VALTER RODOLFO POLESE JUNIOR

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ÍNFIMO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1184 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, nos termos do art. 485, VI, do CPC, extinguiu execução fiscal ajuizada contra o ora apelado, sob o fundamento de que o valor do crédito tributário era inferior ao mínimo legal e de que o feito encontrava-se sem movimentação útil há mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, mesmo diante de legislação municipal que estipula limite inferior; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1184 do STF para autorizar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados critérios como a prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo razões justificadas.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ reafirma essa diretriz ao determinar que sejam extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, desde que não cumpridos os requisitos previstos.

No caso concreto, embora o valor do débito seja inferior a R$ 10.000,00, houve movimentação útil no processo com indicação de bens do executado, não analisada pelo juízo de origem, afastando a ausência de interesse de agir e impedindo a extinção do feito.

A sentença recorrida não observou os requisitos legais e jurisprudenciais para a extinção da execução, razão pela qual deve ser anulada para viabilizar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência do ente federado e cumpridos os requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção judicial da execução fiscal exige a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, o que não se verificou no caso concreto.

A ausência de apreciação da petição que indica bens do executado impede o reconhecimento de falta de interesse de agir e impõe a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.004364-6/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 16.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003051-24.2022.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
VALTER RODOLFO POLESE JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE COLATINA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
VALTER RODOLFO POLESE JÚNIOR
, em abril de 2022, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$ 2.171,06 (dois mil cento e setenta e um reais e seis centavos).

No caso, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de Id. 13148513, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, por considerar que o débito em questão é inferior ao limite legal e pela execução se encontrar sem movimentação útil há mais de um ano.

Pois bem.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, havia-se o entendimento que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu de forma clara que:

"
A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência.
Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)

não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Entretanto, ao que se infere dos autos, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido juntada a petição de Id. 13148510 e seus respectivos documentos de Ids. 13148511 e 13148512, os quais trazem bens em nome do executado, ora apelado, e que não foram apreciados pelo juízo
a quo.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.

Ademais,
“Deve ser assegurada à Fazenda Pública, no tocante às ações em curso, a oportunidade de promover a conciliação ou adotar solução administrativa ou ainda de realizar o protesto do título "salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida". Caso em que imperiosa a anulação da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem para a observância dos itens 2 e 3 da tese consolidada no Tema n. 1184 da Repercussão Geral.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.004364-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024).

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218, inserido pela Lei Complementar Municipal n.º 89/2018, fixa como patamar mínimo para o ajuizamento de execução fiscal voltada à cobrança de créditos fiscais, tributários ou não, o valor equivalente a 8 (oito) UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 2.171,06 (dois mil cento e setenta e um reais e seis centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido em lei, já que a UPFMC, no ano de 2022, correspondia à quantia de R$ 135,31 (cento e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), o que resulta, para os fins do mencionado artigo 218, da Lei Municipal n.º 2.805/1977, no montante de R$ 1.082,48 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Nesse cenário, conquanto admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do Município Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente obrigatório invocado como fundamento da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
ANULO
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos para fins de prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.